Tribunal: TJDFT
Processo: 0725256-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo o regime inicial fechado para cumprimento da pena em condenação por furto qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fração adotada na fixação da pena-base e se essa matéria poderia ser apreciada em sede de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal delimita a cognição recursal às matérias efetivamente devolvidas pela apelação, em observância ao princípio da devolutividade recursal.
4. A matéria indicada noa peça recursal constitui inovação, pois não foi suscitada na apelação, o que inviabiliza sua análise em sede de embargos declaratórios.
5. Eventual revisão da dosimetria demandaria insurgência própria e oportuna na via recursal adequada, não sendo possível sua análise pela via integrativa dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.